Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-75.2017.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000890-75.2017.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA - CPF: 190.980.488-62 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (APELANTE), EDISEL PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 837.818.701-20 (APELADO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PUBLICO. MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT. FÉRIAS CONCEDIDAS FORA DO PRAZO – PAGAMENTO EM DOBRO – LEI MUNICIPAL Nº 006/94 – ARTIGO 71, PARÁGRAFO 4°. ÍNDICES DE CORREÇÃO CONFORME TEMA Nº 810/STF. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

Não se mostra adequado imputar ao servidor o fato da Municipalidade não designar tempestivamente as férias, seja por necessidade do serviço, seja por deficiência na organização da Administração.

Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em dobro.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário e recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ID Num.2588112) contra sentença proferida pelo Juízo da
Quinta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT
(ID Num. 2588102), que nos autos do
Mandado de Segurança
de natureza trabalhista, reconheceu o direito do impetrante EDISEL PEREIRA DOS SANTOS, e concedeu a segurança impetrada para determinar que a autoridade coatora promova o pagamento da remuneração das férias gozadas a destempo em dobro (período aquisitivo de 04.08.2014 a 03.08.2015).

Nas razoes recursais, o apelante alega que “
o recorrido se vale de sua própria inércia para receber dobradas suas férias, pois em momento algum, durante o seu período de gozo, fez qualquer requerimento solicitando-as
”.

Argumenta que o artigo 71 da LC 006/94 traz a aplicação de uma sanção ao Município, e por isso deve ser interpretado restritivamente, o que leva à “
certeza de que se o recorrido não requereu formalmente o seu direito de gozar as férias, presume-se que não tinha a intenção naquele ou estava atendendo à necessidade do serviço público
”.

Sem contrarrazões (ID Num. 2588116).

Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID Num. 3311537).

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado – Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO L. BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em decorrência da negativa de gozo de férias, com remuneração em dobro, no ínterim do período concessivo, nos termos do §4º do artigo 71 da Lei Complementar 006/94.

O Impetrante/Apelado é servidor do município de Tangará da Serra, efetivo no cargo de Técnico em Enfermagem desde 04.08.2014, lotado na Secretaria de Saúde Municipal.

Embora a Administração Municipal tenha certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, a verdade é que a Lei Municipal n. 006/94, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra, estabelece serem as férias de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, serão pagas em dobro.

A respeito, os dispositivos que versam sobre a matéria:

“Art. 71 – O Servidor fará jus, anualmente, a 30 (trinta) dias consecutivos de férias, que serão concedidas por ato do Prefeito Municipal, ou da autoridade a quem for delegada competência, em um só período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o servidor tiver adquirido o direito, cujo valor deverá ser pago até o máximo de 02 (dois) dias antes do início do respectivo período, sendo que o empregado dará quitação do pagamento, com a indicação no documento no início e término do período de férias.

(...)

§ 4º. Sempre que as férias forem concedidas após o decurso de 12 (doze) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração será paga em dobro.”

O Impetrante logrou êxito em demonstrar o direito vindicado, pois o período aquisitivo de férias de 04.08.2014 a 03.08.2015 não foi devidamente usufruído nos 12 (doze) meses seguintes (ID Num.2588087 e 2588083).

Da “Comunicação 049/SAÚDE/2017” - ID 2588083, denota-se que as férias referentes ao período aquisitivo em questão foram concedidas após transcorrido os 12 (doze) meses posteriores, tendo a Administração solicitado a escolha do intervalo de gozo das férias somente no dia 10.04.2017, ou seja, após requerimento administrativo protocolizado pelo Apelado em 24.03.2017 (ID 2588087).

Como bem pontuado pelo juízo de primeiro grau: “
é certo que o artigo 71 LC 6/94 é expresso ao consignar tal atribuição a autoridade coatora ou a eventual autoridade a qual o mesmos delegue tal competência,
não se mostrando adequado imputar ao impetrante o fato da Municipalidade não designar tempestivamente as férias dos seus Servidores, seja por necessidade do serviço, seja por deficiência na organização da Administração
, que aliás dispondo de lapso adequado para deferir o segundo período de férias pendentes, novamente as fixou para período que ensejará o pagamento em dobro previsto no § 4 do artigo 71 LC 6/94
.” Destaquei.

Considerando a existência de expressa disposição legal, bem como, a comprovação de que as férias foram concedidas ao servidor extemporaneamente, é pertinente o pagamento em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — SERVIDOR DO MUNICÍPIO — FÉRIAS EM DOBRO — RECEBIMENTO — LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Nº 6, DE 21 DE JUNHO DE 1994, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 3 DE JULHO DE 1996 — LEGALIDADE. A Lei Complementar do Município de Tangará da Serra nº 6, de 21 de junho de 1994, com a redação dada pela Lei Complementar nº 17, de 3 de julho de 1996, determina que sempre que as férias forem concedidas ao servidor após o decurso do prazo de doze (12) meses depois de completado o período aquisitivo, a respectiva remuneração deverá ser paga em dobro. Recurso não provido.”
(Ap 102723/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/02/2018, Publicado no DJE 21/02/2018)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – FÉRIAS EM DOBRO – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 006/94 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS – ADEQUAÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no Decreto nº. 20.910/32, deve ser aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas – Federal, Estadual e Municipal, seja qual for sua natureza. A Administração Municipal tem certa discricionariedade para definir o período de gozo das férias de seus servidores, todavia o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Tangará da Serra estabelece que as férias são de gozo obrigatório e, caso sejam concedidas fora do prazo, deverão ser pagas em dobro (Lei nº 006/94, § 4º, art.71). Vencida a Fazenda Pública, a verba honorária deve ser fixada segundo a apreciação equitativa do juiz, ou seja, em espécie, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC/73, vigente à época da sentença, observados o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu implemento. No tocante aos juros moratórios, deverá ser observado o disposto no art. 1º-F da Lei nº. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº. 11.960, de 29 de junho de 2009, com incidência do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) relativamente à correção monetária.”
Apelação / Remessa Necessária 153661/2016, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Tangará da Serra, e em sede de Remessa Necessária,
RATIFICO
a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020